Tribunal: TJES
Processo: 5003676-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-03

Ementa:
ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003676-37.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:

PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO:

CARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os desmedidos argumentos apresentados no recurso sub examine, revelam que a intenção da parte recorrente ultrapassa o real desígnio da via recursal manejada, que é o de corrigir eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão, a teor do art. 1.022 do CPC/15, por apresentar o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

2.

Do cotejo entre as razões recursais e a fundamentação do voto, extrai-se a inexistência de qualquer vício sanável via embargos de declaração. Desse modo, no que diz respeito ao aduzido vício de omissão referente à inadequação do procedimento que determinou a transferência bancária para conta judicial antes da manifestação da executada/agravante sobre o bloqueio realizado, o acórdão proferido por esta c. Quarta Câmara Cível, manifestou-se expressamente, consignando que a expedição de alvará é apenas uma consequência lógica do que restou decidido no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5004616-36.2020.8.08.0000, concluindo, portanto, pela inviabilidade de rediscussão das mesmas matérias, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

3.

Quanto aos apontados vícios de omissão relativos aos argumentos de (i) ausência de fundamentação da decisão de primeiro grau e (ii) dos
standarts
do título executivo, vislumbra-se do contexto delineado que a ora embargante, deliberadamente, procura ampliar as questões debatidas para incluir teses neste Agravo de Instrumento interposto contra decisão que limitou-se a determinar a expedição de alvará e que, evidentemente, não dizem respeito ao julgado, reproduzindo pretensões que foram discutidas nos autos do Agravo de Instrumento 5004616-36.2020.8.08.0000 interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulado por Usiminas.

4.

Por fim, a embargante busca o prequestionamento numérico. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em negativa ou vício de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente ao deslinde da controvérsia, notadamente em face da situação dos autos, em que os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscavam o prequestionamento numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita” (AgInt no AREsp: 1179599).

5.

Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
5003676-37.2021.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso, todavia, no mérito, negar-lhe

provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,
22
de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003676-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003676-37.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:

PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO:

CARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
,
em face de acórdão de Id. 1925975, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos do cumprimento provisório de sentença formulado por
CARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE
,

por meio da qual determinou a expedição de alvará

para levantamento das quantias penhoradas em favor do ora embargado.

Em sua petição de recurso (id. 2180443), a Embargante sustenta, em síntese, que o julgado padeceria do vício de omissão, na medida em que deixou de manifestar-se quanto (i) à alegada inadequação do procedimento que determinou a transferência bancária para conta judicial antes da manifestação da executada/agravante sobre o bloqueio realizado e, ainda, quanto (ii) à aduzida ausência de fundamentação da decisão de primeiro grau, bem como quanto (iii) a um dos standards do título executivo relativo à preservação do patrimônio do fundo/submassa Cosipa/Usiminas, o qual se apoia no precedente do REsp n. 1.248.975/ES. Sustenta que o acórdão embargado apresenta vício de contradição, porquanto corroborou com o entendimento primevo de desnecessidade de prestação de caução para levantamento de quantia em cumprimento provisório de sentença. Opõe o recurso, ainda, para fins de prequestionamento dos arts. 489, § 3, 503, 505, “caput”, 506 e 1.022, inc. II, todos do CPC; arts. 3º, VI, 2º, 6º, 18, §§ 1º e 2º, 7º, 9º, 34, inc. I, alínea “b” todos da LC 109/2001 e arts. 5º, II e 3º, parágrafo único, ambos da Resolução CNPC nº 24/2016.

Apresentadas as contrarrazões recursais (id. 2599265), o Embargado se manifestou sustentando a necessidade de imposição de multa em razão do nítido caráter protelatório dos aclaratórios.

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para analisar com maior profundidade a matéria, trazendo, neste momento, meu entendimento sobre a matéria.

Relembro tratar-se de Embargos de Declaração opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face do acórdão - Id. 1925975 - que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que determinou a expedição de alvará

em favor do ora embargado.

Em seu voto de relatoria, o Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana negou provimento ao recurso, vez que inexistente qualquer vício passível de correção na via eleita.

Dito isso, não tenho dúvidas em acompanhar o voto de relatoria, pois, ao analisar as razões recursais, verifico que a Embargante/Agravante busca rediscutir questões que já foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5004616-36.2020.8.08.0000.

E, de fato, a decisão atacada pelo presente recurso de agravo de instrumento, ao considerar já apreciadas e rejeitadas as questões arguidas, tão somente determinou a expedição de alvarás, sendo este pronunciamento uma consequência lógica da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Portanto, sendo os embargos de declaração um recurso de fundamentação vinculada e, inexistindo vícios no julgado,
ACOMPANHO

INTEGRALMENTE
o voto proferido pelo Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003676-37.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:

PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO:

CARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os desmedidos argumentos apresentados no recurso sub examine, revelam que a intenção da parte recorrente ultrapassa o real desígnio da via recursal manejada, que é o de corrigir eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão, a teor do art. 1.022 do CPC/15, por apresentar o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

2.

Do cotejo entre as razões recursais e a fundamentação do voto, extrai-se a inexistência de qualquer vício sanável via embargos de declaração. Desse modo, no que diz respeito ao aduzido vício de omissão referente à inadequação do procedimento que determinou a transferência bancária para conta judicial antes da manifestação da executada/agravante sobre o bloqueio realizado, o acórdão proferido por esta c. Quarta Câmara Cível, manifestou-se expressamente, consignando que a expedição de alvará é apenas uma consequência lógica do que restou decidido no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5004616-36.2020.8.08.0000, concluindo, portanto, pela inviabilidade de rediscussão das mesmas matérias, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

3.

Quanto aos apontados vícios de omissão relativos aos argumentos de (i) ausência de fundamentação da decisão de primeiro grau e (ii) dos
standarts
do título executivo, vislumbra-se do contexto delineado que a ora embargante, deliberadamente, procura ampliar as questões debatidas para incluir teses neste Agravo de Instrumento interposto contra decisão que limitou-se a determinar a expedição de alvará e que, evidentemente, não dizem respeito ao julgado, reproduzindo pretensões que foram discutidas nos autos do Agravo de Instrumento 5004616-36.2020.8.08.0000 interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulado por Usiminas.

4.

Por fim, a embargante busca o prequestionamento numérico. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em negativa ou vício de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente ao deslinde da controvérsia, notadamente em face da situação dos autos, em que os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscavam o prequestionamento numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita” (AgInt no AREsp: 1179599).

5.

Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
5003676-37.2021.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso, todavia, no mérito, negar-lhe

provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.